Tribunal: TJSP
Processo: 2042480-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deixou de apreciar a impugnação dos cálculos oposta pela executada - Cálculo do Contador Judicial que considerou a incidência de multa de 10% sobre o débito em aberto, a exclusão dos honorários advocatícios de 20% e inclusão dos honorários de 15%, em conformidade com o quanto decidido nos embargos à execução, deduzindo o depósito parcial feito pelo executado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deixou de apreciar a impugnação dos cálculos oposta pela executada - Cálculo do Contador Judicial que considerou a incidência de multa de 10% sobre o débito em aberto, a exclusão dos honorários advocatícios de 20% e inclusão dos honorários de 15%, em conformidade com o quanto decidido nos embargos à execução, deduzindo o depósito parcial feito pelo executado, apurando saldo devedor remanescente de R$ 134.847,80, atualizado até 04/2019 - Insurgência da recorrente em relação à necessidade de ser decotado do débito o valor de R$ 4.667,54 que ja teria sido quitado - Descabimento - Valor que já havia sido deduzido da composição do débito inicial de R$ 65.964,49, o qual foi utilizado por ambas as partes em seus respectivos cálculos - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso parcialmente provido a fim de declarar que o saldo devedor remanescente, atualizado até 04/2019, é de R$ 134.847,80.